Tribunal: TJES
Processo: 0000594-65.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria; Seqüestro e cárcere privado; Estupro
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000594-65.2019.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO COELHO FARDIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL,
AMEAÇA
E CÁRCERE PRIVADO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
.
DOSIMETRIA.
PENA
S
-BASE FIXADA
S
NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES.
REINCIDÊNCIA E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI.
CÁLCULO
S
REALIZADO
S
COM PROPORCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
utoria e
materialidade
restaram devidamente comprovadas em relação
ao
s
delito
s
previsto
s
no art. 129, §9º, art. 147
e art. 148, § 1º, I e § 2º, todos
do Código Penal
Brasileiro.

2.
O
ilustre magistrado fixou
todas as penas-base no mínimo legal, não havendo
sequer
interesse por parte
da defesa d
o recorrente quanto ao ponto.
No que tange

à

circunstância agravante relativa à
reincidência
(art. 61, I, do CP) esta
foi considerada na dosimetria,
já que
o réu

possui

condena
ção com trânsito em julgado
n
a ação penal nº
0000221-44.2013.8.08.0061.
Já
a
circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal (
crime
cometido mediante
violência contra a mulher) foi
reconhecida

em relação ao
s crimes de ameaça e cárcere privado, porquanto praticados contra a
companheira.

3.
E
specificamente

q
uanto ao tipo penal do art. 148 (cárcere privado), há mais uma qualificadora,
qual seja,

a

compreendi
da
no
art. 61, II, “e”, do Código Penal

(
ter o agente cometido o crime contra o cônjuge),
motivo pelo qual
o magistrado a reconheceu como
circunstância
agravante,
na forma da jurisprudência,

não havendo que se falar em reforma da

sentença.

4.
A
d
osimetria
da pena
não observa critérios estritamente aritméticos, não estando
o magistrado
adstrit
o
a cálculos matemáticos, razão pela qual, a exasperação da pena
com base

n
as justificativas absolutamente

desfavoráveis,

como se dá no caso concreto, se mostra
proporcional.

5.
Quanto
ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

6
. Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0
594
-
65
.20
19
.8.08.00
61

APELANTE:
ALEXSANDRO COELHO FARDIN

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
ALEXSANDRO COELHO FARDIN

e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
102/107,

proferida
pel
a
MM. Magistrad
a
da Vara
Única de Vargem Alta
-ES,
que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do
art. 129, §9º
(lesão corporal qualificada),

art.
147
(
ameaça
)
e
art. 148, §1º, I e 2º

(cárcere privado contra
companheira
que resulta em maus tratos),
todos
do Código Penal,
no âmbito da Lei Maria da Penha, às penas
definitiva
s

de 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto.

Em razões de fls.
11
7
/
121
,
a defesa almeja a absolvição do réu
por ausência de provas
de autoria e materialidade, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Em
caráter subsidiário,
requer
a redução da
s
pena
s
ao
s

patamares
mínimo
s,

além da reforma da sentença quanto
ao
pagamento das custas processuais, ante as parcas condições financeiras do denunciado.

C
ontr
arrazões
às fls.
1
34
/
138-verso
,

seguido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
(ID
3771964
)
,
ambos pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que
a
vítim
a
e denunciado mantiveram união estável por aproximadamente 02 (dois) anos. Contudo, 01 (um) ano após o início do relacionamento, a vítima descobriu que Alexsandro Coelho Fardin era usuário de drogas.

Depreende-se
que,
desde então, o relacionamento ficou marcado por agressões físicas, psicológicas e verbais e que o indiciado se comportava de maneira agressiva e violenta quando usava as substâncias entorpecentes.

Nesse sentido, em 30/01/2019, a casa em que residiam foi alvo de um mandado de busca e apreensão expedido no bojo de uma operação denominada “Castelo de
A
reia”, que visava desarticular o tráfico de drogas no município de Vargem Alta.

Com efeito, não suportando mais as agressões cometidas pelo ora recorrente, sobretudo quando usava
drogas
, n
o
mesmo dia, a vítima
Rachel Silva Duque
decidiu romper o relacionamento.

Irresignado com o término, o denunciado ameaçou matar a vítima e seus familiares (mãe e filha), bem como arrancar todos os seus dentes.

Se extrai que às 21:00 horas do mesmo dia,
Rachel

aproveitou o
m
o
m
ento e
m
que o
denunciado
saiu de casa para co
m
prar drogas e tentou pegar u
m
ônibus, mas
este

a encontrou antes que
a condução

pass
asse
ou
que conseguisse
arrum
ar
uma carona.

Consta que
ao encontrar a v
í
tima,
Alexsandro
a pegou pelo bra
ç
o e a carregou pela rua, enquanto pilotava
sua
moto, at
é
a residência
onde moravam.

No trajeto, a v
í
tima grit
ou
e tent
ou
se jogar
a
o chão, mas o investigado n
ão

a
solt
ou
e ainda di
sse
:
“
fica quietinha que a gente vai até ali conversar. Se você quiser, você vai embora amanhã.”

Q
ue
assi
m
que chegaram e
m
casa,
ambos entraram no quarto,
o
denunciado
jogou a v
í
ti
m
a no ch
ã
o,
re
tirou a ma
ç
aneta da porta e se
t
rancou
. Que após
enclausurar a v
ítima, Alexsandro pegou uma tesoura e cortou-
lhe

o
cabelo
na altura da
raiz
,
deixando uma
fa
l
ha no
m
eio da cabe
ç
a
(fl. 21).

Na ocasi
ão
,
o recorrente d
esferiu-
lhe
chutes na perna, nas nádegas e nos bra
ç
os, be
m
como aplicou uma tor
ç
ão no braço direito da v
í
tima, que teve

o pulso “aberto”. Depreende-se que
Alexsandro

disse para
a v
í
tima:
“
agora f
ica be
m
quietinha que a gente vai se divertir porque te
m
bastante tempo.”

Após, a jogou na cama e a sufocou co
m um
travesseiro, o que fez co
m
que
esta d
esma
i
asse.
Apurou-se que
o
apelante

falou

algumas vezes p
ara
ofendida:
“tenta gritar agora, puta!”

Em uma das tentativas d
e se
desvencilhar das agress
ões, o denunciado
tentou enfiar os dedos em seu
â
nus, mas n
ã
o conseguiu porque a v
í
ti
m
a estava de calcinha.
Se extrai que por pelo menos 04 (quatro) vezes, Alexsandro bateu em Rachel por
esta
ter se recusado a manter relações sexuais.

Ao final,
infere-se que
o réu
mandou a vítima
deitar-
se
ao seu lado e ficar quietinha
e em seguida
dor
m
iu,
enquanto
a
quela permaneceu
acordada
por toda a
noite.

Assim, a
pós
o regular
processamento do feito,
o
Juízo

prolator da sentença julgou pa
rcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
para

conden
ar
o
denunciado
como incurso
nas
penas
d
o
s

art
s
. 129, §9º,

147
e
148, §1º, I e 2º
,
todos
do Código Penal,
n
a

forma
da Lei Maria da Penha.

Pois bem.

Inicialmente, busca a combativa d
efesa
a absolvição do recorrente por aus
ência de provas quanto a
autoria
delitiva
.

No entanto
,
d
a análise das circunstâncias
fáticas
,
autoria e
materialidade
quanto ao delito previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal
,
rest
aram

amplamente
comprovada
s através do
Boletim Unificado nº 38484223 (fls. 06/07),

ficha
s
de atendimento na UPA de Cachoeiro de Itapemirim (fl
s. 11/
12),

fotografias
demonstrando os hematomas e o cabelo
da vítima
cortado pelo réu
(fls. 20/26),
Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 41)
,
além
dos Termos de declaração prestados p
or Rachel
(fl
s
. 15/17)
e p
or

seu
irmão
(fl
s
. 27/27-verso)
na esfera
policial,
ratificadas
em
sede judicial.

Em juízo, a
vítima confirmou
integralmente as
declarações prestadas perante a autoridade policial
(
mídia de fl. 92
).
Acrescentou que,
além dos
hematomas
pelo
corpo, já que o réu
desferiu-lhe

inúmeros
chutes, tentou sufocá-la, belisc
ou
seus seios e cort
ou
parte de seu cabelo, teve
ainda
o braço quebrado em
razão
das agressões e necessitou fazer uso de gesso.

A
ssentou
que
após os primeiros meses de relacionamento, o réu
passou a usar drogas e agredi-la frequentemente.
Q
ue tentou b
uscar ajuda com a mãe do
apelante
,
que morava no andar superior à residência do casal
,
mas esta nada fez, pois
também tinha medo d
o filho
.

O irmão da vítima, Jeovane da Silva Duque, testemunha de acusação inquirida judicialmente (mídia de fl. 92), declarou que encontrou com
Rachel
no dia seguinte aos fatos na casa de sua mãe, quando
percebeu
os hematomas no corpo da irmã e o cabelo cortado, e que esta chorava e tremia muito. Relatou ainda que o relacionamento entre réu e vítima não era bem-visto nem por ele nem pela mãe, já que Alexsandro ofendia constantemente sua irmã, mas
nunca imaginou
que os fatos tomariam tal rumo.

Por seu turno, o
uvidos pela Autoridade Policial, o recorrente (fls. 35/35-verso) e sua
genitora
Zelinda Coelho Fardin (fls. 33/33-verso), negaram as acusações.

Perante o juízo, entretanto, o réu assumiu parcialmente o fatos narrados na denúncia.
Alegou

ter
desferi
do
alguns tapas contra a vítima,
mas
que não tinha a intenção
de machucá-la
e que
estava muito louco pelo uso de drogas e álcool.
Que
stionado
sobre os referidos t
apas,
se
seriam
aptos a
causar
as
lesões
reveladas nas fotografias
,
Alexsandro
considerou
que não pod
ia
afirmar se todas
a
s lesões teriam sido causadas
mesmo
por ele,
sugerindo que
a vítima
poderia ter se lesionado para incriminá-lo.

Como bem assentado pelo ilustre magistrado, em irretocável sentença,
o denunciado,
durante o interrogatório,
us
ou
todos os meios para
tentar
se esquivar de sua responsabilidade penal, desde inovação do depoimento, até
a
negativa grosseira do
animus laedendi
.

Dando continuidade
,
afere-se que
o crime
tipificado
no
art. 147 do Código Penal
também
restou
c
omprovado.
Como visto,
a vítima confirmou em juízo as declarações prestadas
na fase inquisitória (
fls. 15/16
)
,
momento em que também
relatou que o réu teria ameaçado
de
fazer algum mal a sua filha
ou a sua mãe,
caso terminasse o relacionamento.
Te
ria dito
ainda
que arrancaria todos os seus dentes e a mataria, além de
que falaria para o juiz que
a vítima traficava drogas, caso ela denunciasse as agressões.

E, como se sabe,
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância,
considerando
que muitos
deles

o
correm em situações de clandestinidade. (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido,
“
(...)

n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Na espécie
, os depoimentos prestados pela vítima
estão em harmonia
com o conjunto probatório coligido ao caderno processual, sendo certo que a gravidade das lesões apresentadas são incompatíveis com a narrativa do réu (mídia de fl. 74), totalmente dissonante das demais provas.

Inquirido pelo juízo, Alexsandro alegou que as agressões foram recíprocas, mas acabou confessando que “deu uns tapas na vítima” e que cortou seu cabelo, mas que somente o fez para se defender. Ressaltou que a torção no braço de Rachel
ocorreu
quando tentou tirar uma “faca” de sua mão e que com a mesma faca cortou seu cabelo. Todavia, os argumentos não prosperam, considerando que o próprio laudo pericial (fl. 41) atestou que os cabelos da vítima foram cortados com uma tesoura escolar.

Por
sua vez
, colhido o depoimento d
a vítima
(fl. 92)
,
esta demonstrou
verdadeiro
pavor ao indagar se o réu estaria presente
e chorou durante toda a oitiva, mesmo após razoável decurso do tempo.

Em prosseguimento, o

delito previsto no
art. 148, § 2º, do Código Penal,
restou igualmente
confirmado. O
s depoimentos prestados pela vítima e pelo próprio réu dão conta de que este realmente arrancou a maçaneta da porta e que manteve
Rachel
presa no quarto. Tentou justificar seus atos
a
o argumento de que ela estava agitada e que queria
dar fim
a discussão.

A conclusão alcançada pelo juízo
a quo
não difere da deste Relator, no sentido de que “o
réu não só queria privar a vítima de sua liberdade, impedindo-a de sair, mas queria também submetê-la a grave sofrimento físico e moral, e assim o fez, uma vez que a maioria das agressões se deram já no interior do quarto, onde a vítima foi obrigada a passar a noite acordada ao lado do réu, que já a tinha agredido muito e inclusive quebrado seu braço.”

Irrepreensível,
portanto, a condenação do réu pelas condutas
d
o art. 129, § 9º,
art.
147 e
art.
148, § 1º, I e § 2º, todos do Código Penal, n
o

contexto da violência doméstica.

E
m
continuidade,
o
recorrente insurge-se em relação
as penas aplicadas,
almejando
sejam fixadas

no mínimo legal.
Sem razão.

Assim,
passo a analisar a dosimetria das
sanções
aplicadas ao réu, lembrando que o
s delitos imputados ao réu
preveem as seguintes penalidades:

“
Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

Violência doméstica

§9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Sequestro e cárcere privado

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§1º
A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I - se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos;

(...)

§ 2º - Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.”

Na espécie, o édito sentencial restou assim fundamentado:

“
(...)

Com relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal:

Considerando
a culpabilidade
do agente,
in casu,
não merece maior reprovação, é punida pelo próprio tipo; constam
maus antecedentes
, conforme consta no sistema
Siep,
o réu é reincidente, logo, tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria, sob pena de incorrer em
bis in idem
;
a sua personalidade
e
conduta social
não foram melhor apuradas nos autos, devendo, portanto, serem consideradas em seu favor;
motivos
do crime são punidos, no caso em apreço, pela própria tipicidade e previsão do delito; as
circunstâncias
do crime tratam-se do
modus operandi
empregado na prática do delito, se encontram relatadas nos autos, e será valorado no próprio tipo do crime; as
consequências
do crime também são próprias do tipo, nada tendo a se valorar; o
comportamento da vítima
é entendido como circunstância de efeito neutro ou favorável ao réu, nas hipóteses em que a vítima contribui para o delito, não podendo ser valorado para prejudicá-lo (AgRg no AREsp n. 473.972/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/3/2017). No caso dos autos, a vítima em nada contribuiu para o ilícito, não devendo, pois, ser alterada a pena.

Assim, fixo a PENA BASE em 03 (três) meses de detenção.

No que se refere às circunstâncias atenuantes e agravantes, verifico a presença da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, razão penal qual,
TORNO DEFINITIVA a pena de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, já que não existem outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Com relação ao crime previsto no
art. 147 do Código Penal
:

Considerando
a culpabilidade
do agente,
in casu
não merece maior reprovação, é punida pelo próprio tipo; constam
maus antecedentes
, conforme consta no sistema
Sie
p,
o réu é reincidente, logo, tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria, sob pena de incorrer em
bis in idem
;
a sua personalidade
e
conduta social
não foram melhor apuradas nos autos, devendo, portanto, serem consideradas em seu favor;
motivos
do crime são punidos, no caso em apreço, pela própria tipicidade e previsão do delito; as
circunstâncias
do crime tratam-se do
modus operandi
empregado na prática do delito, se encontram relatadas nos autos, e será valorado no próprio tipo do crime; as
consequências
do crime também são próprias do tipo, nada tendo a se valorar; o
comportamento da vítima,
é entendido como circunstância de efeito neutro ou favorável ao réu, nas hipóteses em que a vítima contribui para o delito, não podendo ser valorado para prejudicá-lo (AgRg no AREsp n. 473.972/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/3/2017). No caso dos autos, a vítima em nada contribuiu para o ilícito, não devendo, pois, ser alterada a pena.

Assim, fixo a PENA BASE em 01 (um) mês de detenção.

No que se refere às circunstâncias atenuantes e agravantes, verifico a presença das agravantes previstas no art. 61, I e II, 'f' do Código Penal, razão penal qual,
TORNO DEFINITIVA a pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, já que não existem outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Com relação ao crime previsto no
art. 148,
§1º, I e
§ 2º, do Código Penal
:

Considerando
a culpabilidade
do agente,
in casu
não merece maior reprovação, é punida pelo próprio tipo; constam
maus antecedentes
, conforme consta no sistema
Siep,
o réu é reincidente, logo, tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria, sob pena de incorrer em
bis in idem
;
a sua personalidade
e
conduta social
não foram melhor apuradas nos autos, devendo, portanto, serem consideradas em seu favor;
motivos
do crime são punidos, no caso em apreço, pela própria tipicidade e previsão do delito; as
circunstâncias
do crime tratam-se do
modus operandi
empregado na prática do delito, se encontram relatadas nos autos, e será valorado no próprio tipo do crime; as
consequências
do crime também são próprias do tipo, nada tendo a se valorar; o
comportamento da vítima,
é entendido como circunstância de efeito neutro ou favorável ao réu, nas hipóteses em que a vítima contribui para o delito, não podendo ser valorado para prejudicá-lo (AgRg no AREsp n. 473.972/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/3/2017). No caso dos autos, a vítima em nada contribuiu para o ilícito, não devendo, pois, ser alterada a pena.

Assim, fixo a PENA BASE em 02 (dois) anos de reclusão.

No que se refere às circunstâncias atenuantes e agravantes, verifico a presença das agravantes previstas no art. 61, I e II, 'f' do Código Penal. Ademais, o réu cometeu o delito contra sua companheira e, embora tal circunstância seja uma qualificadora, prevista no art. 148, § 1º, I, do Código Penal, é de se reconhecer que no caso em tela existem duas qualificadoras, pelo que, na dosimetria, uma deve ser efetivamente reconhecida como qualificadora e outra como agravante ou, na sua ausência, como circunstância judicial. Isso, segundo entendimento do STJ (STJ, HC: 308331 RS 2014/0284954-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2017).

Por esta razão, faço incidir também a agravante do art. 61, II, “e” do Código Penal.

Ressalto, ademais, atual entendimento do STJ:

A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 para o devido ajuste da pena na segunda fase.
Ressalte-se que as agravantes ou atenuantes não necessariamente incidirão sobre a pena-base, somente ocorrendo se esta for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haja pena concreta dosada, sob pena de as agravantes tornarem-se menos gravosas e as atuantes menos benéficas do que as meras circunstâncias judiciais da primeira etapa, o que subverteria o sistema hierárquico da dosimetria trifásica.

(STJ, HC: 379811 RJ 2016/0307785-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017)

Não havendo outras causas de aumento ou de diminuição de pena,
TORNO DEFINITIVA A PENA DE 05 (cinco) anos de reclusão
.

P
or força do disposto no art. 69 do Código Penal, em razão do concurso material, torno
DEFINITIVA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 05 (cinco) anos de reclusão.
(...)”

Como visto,
o ilustre magistrado fixou
todas as penas-base no mínimo legal, não havendo
sequer
interesse por parte
da defesa d
o recorrente quanto ao ponto.

No que tange

à

circunstância agravante relativa à
reincidência
(art. 61, I, do CP) esta
foi considerada na dosimetria,
já que
o réu

possui

condena
ção com trânsito em julgado
n
a ação penal nº
0000221-44.2013.8.08.0061.

Já
a
circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal (
crime
cometido mediante
violência contra a mulher) foi
reconhecida

em relação ao
s crimes de ameaça e cárcere privado, porquanto praticados contra a
companheira.

Entretanto,
especificamente

q
uanto ao tipo penal do art. 148 (cárcere privado), há mais uma qualificadora,
qual seja,

a

compreendi
da
no
art. 61, II, “e”, do Código Penal

(
ter o agente cometido o crime contra o cônjuge),
motivo pelo qual
o magistrado a reconheceu como
circunstância
agravante,
na forma da jurisprudência,

não havendo que se falar em reforma da sentença.

Devo relembrar que

a d
osimetria não observa critérios estritamente aritméticos, não estando
o magistrado
adstrit
o
a cálculos matemáticos, razão pela qual, a exasperação da pena
com base

n
as justificativas absolutamente

desfavoráveis,

como se dá no caso concreto, se mostra
proporcional.

Em tom de conclusão,
quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção
do pagamento
das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

05

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)